Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-35.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012588-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE BARROS ALCANTARA - CPF: 060.035.251-00 (APELANTE), JEFERSON SATELIS DE BARROS - CPF: 627.901.451-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NO LANÇAMENTO DO KWH CONSUMIDO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO REQUERENTE – DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado o erro no lançamento dos kwh consumidos e registrados nas faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, apontados na inicial, por consequência, os seus respectivos valores de R$ 906,02 (novecentos e seis reais e dois centavos), R$ 504,71 (quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 649,21 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), se tratam de cobrança indevida por parte da requerida, ora apelada.

2.
Tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

4.
Embora a requerida, ora apelada, em razão da cobrança indevida da fatura do mês de janeiro de 2020, tenha inscrito o nome do requerente, ora apelante, no cadastro de inadimplentes do SERASA, observa-se do extrato de id. 116107954 – pág. 1, a preexistência de inscrição, de modo que, no caso, deve ser observado a orientação da Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GUSTAVO DE BARROS ALCANTARA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória cumulada com Reparação por Danos Morais de n.º 1012588-35.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, revogou a decisão de fls. 49/52 (id. 36454177) e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 116107979), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a ilegalidade da cobrança, referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerida, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 116107983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Anulatória cumulada com Reparação por Danos Morais de n.º 1012588-35.2020.8.11.0003, ajuizada por GUSTAVO DE BARROS ALCANTARA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a ilegalidade da cobrança, referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da simples leitura das faturas impugnadas pelo requerente, ora apelante, quais sejam, as dos meses de janeiro (id. 116107954 – págs. 7 e 8), fevereiro (id. 116107954 – pág. 5) e março de 2020 (id. 116107954 – pág. 2), observa-se, claramente, a cobrança indevida dos valores nelas consignados, haja vista que:

i) na fatura de janeiro, o consumo de kwh do mês anterior era de 5446 e na sua leitura foi registrado 5557, ou seja, o consumo do mês referente foi de 111 kwh e não de 1110 kwh, conforme faturado, evidenciando claro erro de lançamento;

ii) na fatura de fevereiro, o consumo de kwh do mês anterior era de 5557 e na sua leitura foi registrado 5620, ou seja, o consumo do mês referente foi de 63 kwh e não de 630 kwh, conforme faturado, evidenciando claro erro de lançamento; e

iii) na fatura de março, o consumo de kwh do mês anterior era de 5620 e na sua leitura foi registrado 5708, ou seja, o consumo do mês referente foi de 88 kwh e não de 800 kwh, conforme faturado, evidenciando, novamente, claro erro de lançamento.

Assim, demonstrado o erro no lançamento dos kwh consumidos e registrados nas faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, apontados na inicial, por consequência, os seus respectivos valores de R$ 906,02 (novecentos e seis reais e dois centavos), R$ 504,71 (quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 649,21 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), se tratam de cobrança indevida por parte da requerida, ora apelada.

Por oportuno, insta registrar que a requerida, ora apelada, em sua contestação (id. 116107968), sequer defendeu a legalidade da diferença de lançamentos dos consumos de kwh registrados nas faturas mencionadas na inicial.

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Já no que tange ao pedido de condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora a requerida, ora apelada, em razão da cobrança indevida da fatura do mês de janeiro de 2020, tenha inscrito o nome do requerente, ora apelante, no cadastro de inadimplentes do SERASA, observa-se do extrato de id. 116107954 – pág. 1, a preexistência de inscrição, de modo que, no caso, deve ser observado a orientação da Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Anulatória cumulada com Reparação por Danos Morais de n.º 1012588-35.2020.8.11.0003, ajuizada por GUSTAVO DE BARROS ALCANTARA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

i) anular as faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, devendo a requerida, ora apelada, corrigindo os lançamentos dos kwh consumidos, emitir novas faturas; e

ii) em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022